Tribunal: CARF
Processo: 15771.721771/2015-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15771.721771/2015-75
ACÓRDÃO
3401-014.354 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2015
REMESSA
POSTAL
INTERNACIONAL.
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO
SIMPLIFICADA
Nas operações de importação de mercadorias realizadas sob o regime de
tributação simplificada, originárias de remessas postais internacionais, é
correta a exigência do crédito tributário, por meio de Auto de Infração,
relativo ao II lançado nas Notas de Tributação Simplificada (NTS) que
deixou de ser recolhido, acrescido de multa de oficio e juros de mora,
quando a Administradora Postal (ECT) não logra comprovar o recolhimento
de tal tributo, nem o regular cancelamento das NTS.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira (Relator),
George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.354 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721771/2015-75
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face a r. decisão que manteve o
lançamento de imposto de importação, multa de ofício e juros. A origem deste litígio se deve ao
fato dos Correios ter devolvido remessas internacionais ao exterior (a origem) sem a autorização
da Aduana.
A decisão recorrida destaca ainda que não se aplica a imunidade tributária aos
tributos de comércio exterior, motivo pelo qual não há que se falar em caráter confiscatório da
sanção pecuniária.
Caberia a recorrente, antes de devolver os produtos, fazer o requerimento, obter
autorização da SRFB para, posteriormente, cancelar a Nota de Tributação Simplificada que
acompanha cada embalagem e promover a devolução.
Mas ao invés de proceder desta forma, os Correios apenas informaram a Aduana,
por meio de ofícios contendo relação de produtos, a respectiva devolução. Ao proceder desta
forma, chamaram para si uma competência que a legislação não lhes confere e, por conseguinte,
foram objeto da autuação de pagamento dos impostos não recolhidos, cujas NTs encontram-se
em aberto.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DO MÉRITO
A delimitação do presente litígio é a possibilidade ou não, dos Correios devolver
produtos ao exterior sem a autorização da Secretaria da Receita Federal do Brasil. E se o fato de
haver uma comunicação prévia, informando a respectiva devolução, teria o condão de afastar a
responsabilidade e obrigação da obtenção prévia da chancela da aduana.
Da leitura dos fatos, fundamentos e provas, observa-se que, de fato, os Correios
confessam ter promovido a devolução dos produtos, sem a autorização da SRFB e o respectivo
cancelamento das Notas de Tributações Simplificadas de cada mercadoria.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.354 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721771/2015-75
3
Não se visualiza nenhuma situação que tenha o condão de afastar as razões de
decidir adotadas em sede do julgamento de primeira instância. Em razão disto, adotar-se-ão as
razões, motivo pelo qual far-se-á a respectiva transcrição do julgado:
(...)Em sua impugnação, alega boa-fé em obter a baixa das NTS, acusando o
Auditor Fiscal de não ter dado resposta aos seus ofícios no prazo estipulado pela
Lei n° 11.457 de 16/03/2007.
Entretanto, verifica-se que os ofícios apenas comunicaram a Receita Federal sobre
a devolução dos bens ao exterior sem o devido controle aduaneiro. A legislação
determina que para que os bens possam retornar ao exterior, é necessária
autorização da Receita Federal, e apenas com essa autorização, haveria a baixa
nas NTS....
Pontos relevantes a ressaltar: A autorização não depende apenas da apresentação
do relatório emitido pelos Correios. É feita uma análise, após a qual, a devolução
ao exterior será autorizada, ou não.
Ou seja, a ECT avocou a si competência indevida, ao decidir pela devolução das
remessas, e com isso, foram deixados créditos tributários em aberto, uma vez que
eles não podem ser cancelados sem a devida autorização da Receita Federal.
Portanto, não resta qualquer dúvida da conduta irregular da ECT ao devolver à
origem bens chegados ao Brasil como Remessa Postal Internacional sem a
autorização obrigatória concedida pela autoridade competente, não havendo que
se falar em boa-fé por comunicar o fato à Receita Federal depois de ocorrido....
Pois bem, lendo o artigo acima, não há dúvida que o Imposto de Importação não
incide sobre mercadoria devolvida ao exterior que foi liberada para a
redestinação ao exterior, conforme o inciso III do § 1 do artigo 71 (em negrito),
não cabendo o argumento de não incidência do imposto no caso em questão,
uma vez que a liberação não existiu. A Receita Federal apenas foi comunicada que
as mercadorias haviam sido devolvidas ao exterior.
O Auto de Infração ainda explica que o lançamento dos tributos sobre as
remessas não sujeitas ao Regime de Importação Comum, se dá através de Nota de
Tributação Simplificada - NTS, a qual é encaminhada, juntamente com o volume,
até a agência postal mais próxima do contribuinte para que ele possa fazer o
recolhimento dos valores devidos.
Quando uma remessa postal tributada, ou seja, para a qual foi emitida uma NTS, é
devolvida à origem, após autorização dada pela Receita Federal, o lançamento do
crédito tributário é cancelado....
Ainda, quanto a alegação de que a ECT goza de imunidade constitucional, deve-se
esclarecer aqui, que, a apreciação de questionamentos relacionados à validade,
legalidade e constitucionalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária não se insere na competência da esfera administrativa, sendo exclusiva
do Poder Judiciário.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.354 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721771/2015-75
4
Registre-se que esse o entendimento já está sumulado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)....
Sobre a afirmação de que a multa aplicada tem caráter confiscatório, deve-se
esclarecer à autuada que foi aplicada a sanção prevista na legislação para o
caso, não cabendo ao julgador administrativo afastá-la ou diminuir o seu
percentual, sob alegação de ofensa a quaisquer princípios jurídicos.
Com relação ao pedido final para que as intimações e notificações sejam
encaminhadas à sua Gerência Jurídica, informo que o resultado do presente
julgamento será dirigido ao domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, conforme
disciplinado pelo art. 23 do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal (....).
Por tais motivos, fundamentos e provas, deve-se manter a decisão recorrida por
seus próprios fundamentos.
3
O DISPOSITIVO
Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 201
DF CARF MF
Original